Tribunal: TJMT
Processo: 1023143-75.2024.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023143-75.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELIANE MARIA DA SILVA - CPF: 935.881.271-00 (APELADO), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELANTE), CARLOS ALBERTO BAIAO - CPF: 040.023.937-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito do Consumidor e Bancário. Apelação Cível. Bloqueio e encerramento unilateral de conta corrente. Falha na prestação do serviço. Ausência de notificação prévia. Dano moral configurado. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que condenou instituição bancária ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00, em razão de bloqueio e encerramento unilateral de conta corrente sem prévia notificação do correntista.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na legalidade do encerramento unilateral da conta corrente da recorrida pelo banco recorrente e na existência de falha na prestação do serviço que enseje indenização por dano moral.

III. Razões de decidir

3. A Resolução BACEN/CMN nº 2.025/1993, com a redação dada pela Resolução BACEN/CMN nº 2.747/2000, exige prévia e regular notificação ao correntista para o encerramento unilateral da conta bancária.

4. O banco recorrente não comprovou ter notificado a recorrida acerca do encerramento da conta, caracterizando falha na prestação do serviço.

5. A retenção indevida de valores de natureza alimentar e a restrição ao acesso a recursos financeiros essenciais extrapolam meros aborrecimentos, configurando dano moral presumido.

6. O valor da indenização arbitrado em R$ 5.000,00 mostra-se razoável e proporcional à gravidade da falha cometida pelo banco.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "O encerramento unilateral de conta corrente sem prévia e regular notificação do correntista caracteriza falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização civil da instituição financeira por danos morais."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO MERCANTIL DO BRASIL AS contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de
“Danos Morais e Materiais”
(Proc. nº 1023143-75.2024.8.11.0002), ajuizada por ELIANE MARIA DA SILVA contra o apelante, julgou o pedido parcialmente procedente, para condenar o requerido ao pagamento de R$ 5.000,00 à título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo IPCA, a partir da sentença e acrescidos de juros como base na taxa Selic, a partir da citação; a sentença condenou ainda o apelante em custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. Num. 270268879).

O apelante afirma que é incabível a sua responsabilização pelos supostos danos morais alegados pelo apelado, pois o bloqueio da conta correte ocorreu por razões de segurança e prevenção, não configurando falha na prestação de serviços.

Aduz que, mesmo que se comprovada a fraude, a responsabilidade não pode ser atribuída ao Banco, uma vez que se trata de culpa exclusiva de terceiro.

Combate, ainda, o valor da indenização por danos morais, afirmando que o montante fixado “
estão totalmente fora da realidade e entendimento deste tribunal, onde vêm aplicando uma média de R$ 3.000,00/R$ 4.000,00 em processos análogos onde se discute o desconhecimento da contratação pela parte apelada
.” (cf. fls. 104).

Pede o provimento do apelo, para julgar improcedente o pedido e, alternativamente, seja o valor indenizatório reduzido (Cf. Id. nº

270268881).

Nas contrarrazões de Id. Num. 270268885, a apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O mérito da lide envolve discussão acerca da regularidade da conduta do réu Banco Mercantil ao encerrar unilateralmente a conta corrente nº 0112274-3 de titularidade da autora Eliane, e, em uma segunda camada, se constato que houve falha na prestação do serviço, da responsabilidade da instituição bancária pelas repercussões lesivas decorrentes do episódio ao correntista; delimitado o foco da análise recursal, considerando que o quadro controvertido foi muito bem sintetizado na sentença, reporto-me aos seus termos à adequada ambientação da controvérsia recursal:

“(...), Narrou que possuía conta bancária no Banco Mercantil do Brasil e recebia sua pensão por morte e valores relativos à sua atividade como microempreendedora (dona de escola infantil).

Relatou que, de maneira unilateral e sem qualquer aviso prévio, o banco bloqueou e posteriormente encerrou sua conta, impedindo-a de acessar os valores depositados, inclusive sua pensão, que considera verba de natureza alimentar.

A requerente destacou que buscou soluções administrativas com a instituição bancária, mas não obteve sucesso. O banco justificou o bloqueio da conta alegando “movimentação suspeita”, sem, contudo, apresentar provas ou notificar a cliente previamente.

Enfatizou que encontra-se há aproximadamente 30 dias sem acesso ao dinheiro necessário para sua sobrevivência e manutenção de suas obrigações financeiras, requerendo, em sede de tutela de urgência, o desbloqueio da conta ou autorização para saque dos valores na boca do caixa, ou transferência dos valores bloqueados para outra conta bancária.

No mérito, pugnou pela condenação do requerido ao pagamento de danos morais pela falha na prestação do serviço e transtornos causados à autora no valor de R$ 100.000,00, bem como danos materiais referentes aos prejuízos sofridos pela retenção dos valores.

Postulou pela inversão do ônus da prova, conforme prevê o Código de Defesa do Consumidor, em razão da hipossuficiência da autora e concessão da gratuidade da justiça, alegando impossibilidade financeira de arcar com custas processuais.

Com a petição inicial de ID 161109768, juntou documentos de ID 161109776 a 161114783.

Determinada emenda à petição inicial no ID 161664762, manifestou no ID 162031112 e 163281734.

Na decisão de ID 163809997, foi deferida a gratuidade da justiça a autora, determinada a inversão do ônus probatório e indeferido o pedido de tutela de urgência e indeferido o pedido de exibição de documentos.

O requerido
Banco Mercantil do Brasil S/A.
apresentou contestação no ID 168680911 suscitando preliminar de carência de ação por falta de pretensão resistida, pois alegou que a autora não tentou resolver a questão administrativamente por meio dos canais de atendimento disponíveis (SAC, Ouvidoria, etc.), o que caracterizaria falta de interesse processual. Assim, requereu a extinção do processo sem julgamento do mérito (art. 485, VI, do CPC).

Sustentou que não há elementos que comprovem urgência ou risco de dano irreparável, visto que a autora não comprovou verossimilhança das alegações nem tentou solucionar o problema extrajudicialmente.

No mérito, defendeu a regularidade do bloqueio da conta bancária ao argumento de que seguiu as normas do Banco Central, adotando procedimentos internos para prevenção de fraudes e segurança financeira.

Alegou que a conta foi bloqueada por movimentações atípicas, o que faz parte dos protocolos de segurança para evitar transações fraudulentas e sustentou que a cliente tem ciência das regras de bloqueio e cancelamento de contas ao abrir uma conta bancária, conforme os termos e condições de uso.

Reforçou que a autora não apresentou provas suficientes do alegado dano, nem demonstrou extratos bancários que comprovem a retenção indevida de valores e que era seu o ônus probatório quanto aos fatos constitutivos do seu direito, conforme o art. 373, I, do CPC.

Narrou que se houve fraude, esta decorreu de ação de terceiros e não de falha na prestação do serviço bancário.

Alegou que mesmo que houvesse falha na prestação do serviço, o simples bloqueio da conta não caracteriza dano moral, pois não há violação grave à personalidade da autora e eventual transtornos financeiros configuram meros aborrecimentos do cotidiano, sem gerar direito à indenização.

Impugnou o pedido de inversão do ônus da prova, alegando que não há hipossuficiência técnica ou econômica da autora e que suas alegações não possuem verossimilhança para justificar tal inversão.

Requereu, ao final, a extinção do processo sem julgamento do mérito, por falta de interesse de agir da autora e, no mérito, a improcedência dos pedidos.

Juntou documentos de ID 168680921 e 168680922.

O MM. Juiz, em apreciação da questão controvertida, entendeu que o encerramento da conta corrente ocorreu de modo irregular, pois o ato unilateral do réu não foi precedido da indispensável notificação do correntista, cuidando-se de procedimento irregular, que, portanto, caracterizou falha na prestação do serviço bancário; é a suma do que se extrai do seguinte trecho da sentença:

“O fornecedor de serviços somente se exime de responsabilidade se provar a ocorrência de uma das causas excludentes da mesma, hipóteses que se encontram no art. 14, § 3º, do CDC.

O art. 12 da Resolução nº 2.025/93, com a redação dada pela Resolução nº 2747/00, dispõe sobre a possibilidade do encerramento de conta corrente de forma unilateral, desde que preenchidos requisitos determinados pelo Banco Central, senão vejamos:

Art. 12. Cabe à instituição financeira esclarecer ao depositante acerca das condições exigidas para a rescisão do contrato de conta de depósitos à vista por iniciativa de qualquer das partes, devendo ser incluídas na ficha - proposta as seguintes disposições mínimas;

I - comunicação prévia, por escrito, da intenção de rescindir o contrato ;

II - prazo para adoção das providências relacionadas à rescisão do contrato;

III - devolução, à instituição financeira, das folhas de cheque em poder do correntista, ou de apresentação de declaração, por esse último, de que as inutilizou; IV - manutenção de fundos suficientes, por parte do correntista, para o pagamento de compromissos assumidos com a instituição financeira ou decorrentes de disposições legais;

V- expedição de aviso da instituição financeira ao correntista, admitida a utilização de meio eletrônico, com a data do efetivo encerramento da conta de depósitos à vista.

Constituem, portanto, exercícios regulares do direito de qualquer instituição financeira tanto o bloqueio quanto o encerramento unilateral de conta corrente, desde que observada a prévia notificação/comunicação, e quando motivadas essas condutas pela suspeita de fraude praticada com participação da cliente, nos termos previstos no artigo 12 da Resolução 2.025/1993 do Banco Central do Brasil.

A propósito, o julgado monocrático fez referência ao julgado do Superior Tribunal de Justiça que destaca a necessidade de prévia notificação e que esclarece que não se impõe às instituições financeiras as regras dos incisos II e IX, do art. 39, do Código de Defesa do Consumidor:

Entretanto, no caso em análise, embora o banco tenha narrado um motivo justo para o encerramento por suspeita de fraude, não se desincumbiu de provar a comunicação prévia e por escrito da intenção de rescindir o contrato com a autora ou de demonstrar os indícios da alegada fraude, violando assim o dever de boa-fé objetiva que deve reger todas as relações contratuais, assim como o dever de transparência previsto no CDC.

Assim, deve ser reconhecida a ilicitude da conduta do requerida e a falha na prestação do serviço a ensejar o direito da autora à indenização por danos morais.

O eg. STJ já decidiu que, “conforme a Resolução BACEN/CMN nº 2.025/1993, com a redação dada pela Resolução BACEN/CMN nº 2.747/2000, podem as partes contratantes rescindir unilateralmente os contratos de conta-corrente e de outros serviços bancários (CC/2002, art. 473)” (STJ - 4ª TURMA - REsp 1.538.831/DF, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, julgado em 04/08/2015, DJe 17/08/2015), afinal de contas, “
o encerramento do contrato de conta corrente consiste em um direito subjetivo exercitável por qualquer das partes contratantes, desde que observada a prévia e regular notificação
” (STJ - 3ª TURMA - AgInt no REsp 1749640/SP, Rel. Min. MOURA RIBEIRO, julgado 28/10/2019, DJe 30/10/2019)

Destaco, a propósito, entre outros precedentes, o seguinte:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRETENSÃO EXARADA POR EMPRESA QUE EFETUA INTERMEDIAÇÃO DE COMPRA E VENDA DE MOEDA VIRTUAL (NO CASO, BITCOIN) DE OBRIGAR A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A MANTER CONTRATO DE CONTA-CORRENTE. ENCERRAMENTO DE CONTRATO, ANTECEDIDO POR REGULAR NOTIFICAÇÃO. LICITUDE. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. (...). 3. O encerramento do contrato de conta-corrente, como corolário da autonomia privada, consiste em um direito subjetivo exercitável por qualquer das partes contratantes, desde que observada a prévia e regular notificação. 3.1 A esse propósito, destaca-se que a Lei n. 4.595/1964, recepcionada pela Constituição Federal de 1988 com status de lei complementar e regente do Sistema Financeiro Nacional, atribui ao Conselho Monetário Nacional competência exclusiva para regular o funcionamento das instituições financeiras (art. 4º, VIII). E, no exercício dessa competência, o Conselho Monetário Nacional, por meio da edição de Resoluções do Banco Central do Brasil que se seguiram, destinadas a regulamentar a atividade bancária, expressamente possibilitou o encerramento do contrato de conta de depósitos, por iniciativa de qualquer das partes contratantes, desde que observada a comunicação prévia. A dicção do art. 12 da Resolução BACEN/CMN n. 2.025/1993, com a redação conferida pela Resolução BACEN/CMN n. 2.747/2000, é clara nesse sentido. 4. Atendo-se à natureza do contrato bancário, notadamente o de conta-corrente, o qual se afigura intuitu personae, bilateral, oneroso, de execução continuada, prorrogando-se no tempo por prazo indeterminado, não se impõe às instituições financeiras a obrigação de contratar ou de manter em vigor específica contratação, a elas não se aplicando o art. 39, II e IX, do Código de Defesa do Consumidor. Revela-se, pois, de todo incompatível com a natureza do serviço bancário fornecido, que conta com regulamentação específica, impor-se às instituições financeiras o dever legal de contratar, quando delas se exige, para atuação em determinado seguimento do mercado financeiro, profunda análise de aspectos mercadológico e institucional, além da adoção de inúmeras medidas de segurança que lhes demandam o conhecimento do cliente bancário e de reiterada atualização do seu cadastro de clientes, a fim de minorar os riscos próprios da atividade bancária. 4.1 Longe de encerrar abusividade, tem-se por legítima, sob o aspecto institucional, a recusa da instituição financeira recorrida em manter o contrato de conta-corrente, utilizado como insumo, no desenvolvimento da atividade empresarial, desenvolvida pela recorrente, de intermediação de compra e venda de moeda virtual, a qual não conta com nenhuma regulação do Conselho Monetário Nacional (em tese, porque não possuiriam vinculação com os valores mobiliários, cuja disciplina é dada pela Lei n. 6.385/1976). De igual modo, sob o aspecto mercadológico, também se afigura lídima a recusa em manter a contratação, se, conforme sustenta a própria insurgente, sua atividade empresarial se apresenta, no mercado financeiro, como concorrente direta e produz impacto no faturamento da instituição financeira recorrida. Desse modo, o proceder levado a efeito pela instituição financeira não configura exercício abusivo do direito. 5. Não se exclui, naturalmente, do crivo do Poder Judiciário a análise, casuística, de eventual desvirtuamento no encerramento do ajuste, como o inadimplemento dos deveres de informação e de transparência, ou a extinção de uma relação contratual longeva, do que, a toda evidência, não se cuida na hipótese ora vertente. Todavia, o propósito de obter o reconhecimento judicial da ilicitude, em tese, do encerramento do contrato, devidamente autorizado pelo órgão competente para tanto, evidencia, em si, a improcedência da pretensão posta. 6. Recurso especial improvido.” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1696214/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 09/10/2018, DJe 16/10/2018)

Ocorre que, conforme ressaltado nas razões da sentença, não consta dos autos documento algum que comprove que o autor/correntista fora previamente notificado acerca do encerramento de sua conta corrente, e, embora o réu/apelante insista em que o foi, isso não passa de afirmação solitária nos autos, despida de qualquer sustentáculo probatório, sendo, pois, irretocável à conclusão sentencial quanto à falha na prestação do serviço bancário e, diante da responsabilidade objeto do réu (CDC, art. 14), o dever de indenizar, especificamente no que diz respeito aos danos morais experimentados pelo autor, conforme muito bem ponderou o MM. Juiz ao examinar os elementos probatórios disponíveis nos autos, confira-se:

“Observa-se que a indevida retenção de valores e a restrição ao acesso aos recursos depositados em conta bancária extrapolam os meros dissabores do cotidiano, configurando dano moral presumido, não havendo necessidade de comprovação do efetivo sofrimento psíquico do consumidor.

A retenção de valores essenciais ao sustento da parte autora, sem justificativa plausível, evidencia a negligência da requerida e o desprezo pelo direito básico do consumidor de acessar seus próprios recursos, situação que indubitavelmente gera abalo moral significativo.

Ademais, a privação indevida de recursos financeiros causa angústia e aflição, pois compromete a manutenção de obrigações essenciais, como alimentação, moradia e despesas básicas.

Assim, considerando a gravidade da conduta ilícita praticada pelo banco requerido, o caráter pedagógico e punitivo da condenação e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, arbitro o valor da indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

As razões recursais são genéricas, evasivas e apáticas no que diz respeito à discussão em torno dos danos morais, não contendo uma linha sequer em relação à específica situação vivenciada pela autora ou aos problemas por ela alegados como resultado do irregular encerramento da conta corrente, como é o caso do congelamento do saldo disponível, que resultou na impossibilidade de cumprir os seus compromissos financeiros, fatos que, para além de se cuidarem de intercorrências presumíveis diante das circunstâncias envolvidas na lide, estão amparados e suficientemente comprovados pelos documentos juntados aos autos, a exemplo dos diálogos entre a autora e a Gerente que comprovam o bloqueio e encerramento da conta corrente (cf. Id. nº 270268391 ao 270268397).

Com efeito, da própria descrição das circunstâncias que perfazem o ilícito material, já é possível verificar a ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida pela autora em decorrência da angustia, raiva, ansiedade e sofrimento experimentados, os quais, ao se somarem aos transtornos gerados à organização pessoal da autora em relação a seus compromissos contratuais/econômicos, sem dúvida algum, caracterizam dano moral indenizável, não havendo crítica ou censura a ser feito à sentença também nesse ponto.

Encerrando, apesar da teimosia do réu em assumir o erro cometido ao encerrar a conta do autor, não se pode dizer que adotou conduta processual de má-fé, inexistindo qualquer indício de abuso do direito de defesa.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, e, em obediência ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da condenação.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025